Tribunal: TJPA
Processo: 0006007-31.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006007-31.2011.8.14.0301

APELANTE: JOAO ALBERTO FERNANDES ARAUJO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. IRDR Nº 4 JULGADO PELO PLENO DO TJPA NO PROCESSO Nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

PRECEDENTE. CONSTATADO A REAÇÃO DE CONSUMO POSTERIOR AO FIM DA IRREGULARIDADE APONTADA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONSUMIDOR SE BENEFICIOU DA IRREGULARIDADE CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÉBITO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por JOÃO ALBERTO FERNANDES DE ARAÚJO, nos autos da ‘ação declaratória negativa de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela’ (processo nº 0006007-31.2011.8.14.0301) em razão da sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém -PA, que
julgou improcedente o pedido do autor
, nos seguintes termos:

“(...) Deste modo, assiste razão à ré quando alega que a concessionária não está cobrando por faturas pretéritas, mas sim, está cobrando por quilowatts que, por uma irregularidade técnica, não atribuível a mesma, foi impedida de faturar corretamente.

Assim, embora o cliente não tenha fraudado o equipamento de medição, acabou se beneficiando, efetuando pagamentos a menor a título de consumo de energia elétrica, provocado por irregularidade técnica não atribuível à concessionária, razão pela qual o valor cobrado, correspondente à diferença de consumo, não é ilícito. E, embora seja em valor aparentemente elevado para o autor, este não se interessou em entrar em acordo e parcelar os débitos junto à concessionária.

Pelos documentos juntados aos autos pela ré, verifica-se que após a regularização do registro, o consumo do imóvel do autor apresentou-se aparentemente maior, contudo, constata-se que, na verdade, apenas passou a ser aferido corretamente, ao passo que, os consumos faturados antes da regularização do registro eram inferiores ao efetivamente consumido. A propósito, mostra-se inverossímil que o imóvel do autor consumisse apenas vinte e poucos ou trinta e poucos reais (fls. 29, 30, 31), já que lá funcionava um estabelecimento comercial, inclusive com um freezer para gelar bebidas, conforme depoimento do informante ANDRE LUIS PENA ARAUJO (fl. 92).

Destarte, não tendo sido paga a fatura emitida pela concessionária para pagamento, a qual venceu no dia 15/12/2010, restou a ré legitimada a efetuar a suspensão de fornecimento de energia elétrica, o que ocorreu no dia 31/01/2011.

Da mesma forma, não há como declarar a inexistência do débito, haja vista as provas carreadas aos autos pela ré.

Quanto aos danos morais requeridos pelo autor, não são cabíveis, pois não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da ré, bem como, o autor não provou a alegada mácula que sua imagem sofreu perante a vizinhança. Com efeito, não foram ouvidas testemunhas, as quais seriam úteis para comprovar se houve abuso de poder por parte dos empregados da CELPA incumbidos de suspender o fornecimento da energia, ou que o autor tenha sido submetido a

constrangimentos.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, revogando a tutela antecipada anteriormente deferida. Por consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o autor nas despesas processuais, por ser beneficiário da justiça gratuita.
(...)”

Em suas razões
(ID Num. 4453060),
a apelante
sustenta em suas razões cerceamento de defesa, uma vez que não foi observado a ausência de sua intimação para a perícia, já que a notificação foi encaminhada a endereço homônimo (mesmo numeral da residência), isto é, rua Honorio Jose dos Santos entre Pariquis e Mundurucus e não para o seu endereço residencial na rua Honorio Jose dos Santos entre Caripunas e Pariquis. Argumenta também que a dívida questionada se trata de débito pretérito, pugnando assim pela declaração de inexistência do débito e procedência do dano moral.

Embora intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID Num. 4453063 - Pág. 1.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
da apelação cível e
recebo-a
em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do caput do art. 520 do CPC.

Pois bem.

Entendo que a sentença de 1º Grau
merece ser mantida
.

As ações de consumo não registrado (CNR) receberam maior atenção pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pois estavam sendo repetitivas. Por esta razão foi instaurado um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para resolver a situação de maneira uniforme.

Em 16 de dezembro de 2020, foi julgado pelo Pleno do TJPA o IRDR 4 (Proc.
0801251-63.2017.8.14.0000)
que tinha como questão submetida à julgamento: “Definir as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.”

A tese jurídica fixada pelo Pleno foi a seguinte:

A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Portanto, conforme a tese acima destacada, passo à análise do mérito do processo.

No particular
,
verifico que o TOI (ID Num. 4453051 - Pág. 23) está regular, pois assinado pelo autor-apelante que acompanhou a fiscalização e assinou o termo respectivo.

Além disso, verifico que a sua insurgência recursal contra a sentença, no sentido de que não teria ocorrido a sua intimação da irregularidade (para acompanhar a perícia, para tomar conhecimento do resultado da perícia, bem como da fatura), não deve prosperar.

Em que pese o argumento de que as notificações da concessionária apelada foram encaminhadas a endereço homônimo, tal alegação não restou devidamente comprovada nos autos. Por outro lado, a apelada juntou aos autos os protocolos de recebimento no endereço do autor-apelante, os quais não foram por ele impugnados no momento oportuno, isto é, quando do protocolo da réplica no ID 4453053, restando, portanto, preclusa tal alegação.

Além disso, ressalto que as fotografias das fachadas de residências que foram juntadas com a apelação (ID Num. 4453060 - Págs. 7 a 12) não tem o condão de comprovar que não recebeu as notificações/correspondências.

De igual modo, entendo também que não assiste razão a apelante quando da argumentação de que a dívida questionada se trata de débito pretérito.

Conforme bem pontuado na sentença, o débito cobrado pela apelada não se refere a faturas pretéritas, mas a um consumo não registrado em razão de irregularidade técnica, não atribuível a apelante, que impediu o faturamento correto durante o período de 05/2007 a 04/2009, estando esta cobrança, por sua vez, amparada à época na Resolução 456/2000 da ANEEL, em seu art. 72, inciso IV, alínea b.

Art. 71. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionaria adotará as seguintes providencias:

(...)

IV- proceder a revisão do faturamento com base nas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os apurados por meio de um dos critérios nas alíneas abaixo, sem prejuízo do disposto no art. 73, 74 e 90:

(...)

b) na impossibilidade do emprego do critério anterior, identificação do maior valor de consumo de energia elétrica e/ou demanda de potencias ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição normal imediatamente anteriores ao início da irregularidade; e (...)”

Esclarecido este ponto, destaco o histórico de consumo juntado nos autos (ID Num. 4453051 - Pág. 26), no qual observa-se que, de fato, o consumo do apelante aumentou significativamente após a regularização do consumo (maio de 2009), de modo que, além dos documentos de prova juntados pela ré que indicam a ocorrência do desvio (TOI, fotos, etc), as suas alegações também são verossímeis.

Assim, entendo que a sentença vergastada merece ser mantida integralmente em todos os seus termos, eis que não observando nenhuma falha no procedimento de apuração de débito decorrente de fatura de CNR realizado pela apelada que enseje a procedência de qualquer dos pedidos do apelante.

Mediante tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de condenar a apelante ao pagamento das custas recursais,
por litigar sob o pálio da justiça gratuita
.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024